Tribunal: STF
Processo: Rcl 92593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Iracema Wolan, em 27.3.2026, contra a seguinte sentença proferida pela juízo da Primeira Vara Federal de Brusque/SC no Processo n. 5048592-95.2025.4.04.7200, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral:
“Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a parte autora pretende a condenação do demandado ao fornecimento de Daratumumabe e Lenalidomida para tratamento de mieloma múltiplo refratário, CID C90.0.
(...) O medicamento não está incorporado ao SUS para a situação clínica do demandante. Aplicam-se ao caso em exame as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.
(...) 2.1.1. Caso concreto 
O entendimento acerca da questão foi adiantado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (evento 25, DESPADEC1) e que foi posteriormente confirmada por este juízo: 
‘Desta maneira, não há como, neste momento, caracterizar a falha do tratamento disponível na rede pública, não restando demonstrado o esgotamento ou impossibilidade de utilização dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde, sendo ausente o segundo requisito estabelecido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, restando o pleito antecipatório indeferido’. 
Como já citado pelo TRF4 a CONITEC apresentou parecer desfavorável à incorporação do medicamento DARATUMUMABE ao SUS, tendo sido editada, pelo Ministério da Saúde, a Portaria SCTIE/MS nº 18, de 11 de março de 2022, da qual se extrai: 
Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário. 
Igualmente, com relação à incorporação do medicamento LENALIDOMIDA ao SUS, a CONITEC apresentou parecer desfavorável, tendo sido editada, pelo Ministério da Saúde, a Portaria SCTIE/MS nº 16, de 11 de março de 2022, da qual se extrai: 
Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoiéticas.
Os membros do Plenário presentes na 105ª Reunião da CONITEC, no dia 09 de fevereiro de 2022, deliberaram, por unanimidade, recomendar a não incorporação da Lenalidomida para terapia de manutenção em pacientes adultos com mieloma múltiplo submetidos ao transplante de células tronco hematopoiéticas. Considerou-se o elevado impacto orçamentário incremental; a relação de custo-efetividade da Lenalidomida diante da talidomida e a ausência de qualquer contribuição que pudesse alterar a recomendação preliminar.
(...) Por fim, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, o Comitê de Medicamentos da CONITEC, na 122ª Reunião Ordinária da comissão, recomendou a não incorporação do Daratumumabe associado ao Bortezomibe e Dexametasona para o tratamento do mieloma múltiplo recidivado ou refratário, após uma única terapia prévia. Para esta recomendação, ponderou-se que, mesmo considerando possibilidades de recidivas e de progressão da doença para formas mais graves e danosas, a incorporação da tecnologia poderia levar a um elevado impacto econômico. 
Nesse passo, todos os medicamentos postulados tiveram pareceres desfavoráveis da CONITEC para incorporação, baseados na relação custo-benefício, de modo que não é possível obrigar a União a custear qualquer destes, seja isoladamente, seja em conjunto, sob pena de invasão ao mérito do ato administrativo e violação do que fora decidido nos Temas 1234 e 6 do STF. 
As conclusões apresentadas no relatório médico, portanto, não são suficientes para superar as conclusões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS (CONITEC), que avaliou a viabilidade ou não da incorporação do tratamento sob uma perspectiva geral de política pública de saúde, utilizando-se de critérios racionais e parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade adequados à necessidade de saúde (art. 3º, incisos I a IV do Decreto n. 7.646, de 21 de dezembro de 2011).
(...) Registre-se que não vieram ao feito, após o parecer contrário do NatJus e a decisão que indeferiu a tutela de urgência, elementos outros que permitissem conclusão diversa da exarada anteriormente. 
Não se ignora o fato noticiado no evento 98, RÉPLICA1 no sentido de que a parte autora já utilizou outras medicações disponíveis no SUS as quais não se revelaram eficazes e que houve bons resultados clínicos indicando evolução clínica favorável com o uso da combinação DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. 
Nesse sentido é sabido que há precedentes do TRF4 indicando que, iniciado o tratamento e sobrevindo notícias de melhora clínica, impede-se a suspensão do fornecimento para evitar regressão dos benefícios adquiridos. 
Contudo, não se pode desconsiderar o fato de que o Supremo Tribunal Federal vem, de maneira reiterada e consistente, determinando o retorno dos autos às Cortes de origem, para adequação das decisões aos pressupostos fixados nos Temas 1234 e 6 (STF) (RE1550741/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1548460/PR, Ministro Edson Fachin; RCL82524/RS, Ministra Carmem Lúcia; RCL81731/SP, Ministra Carmem Lúcia).
No caso, embora noticiada a evolução clínica, não se pode desconsiderar as informações lançadas anteriormente acerca do pequeno ganho de sobrevida global em comparação aos tratamentos existentes no SUS e, ainda, o altíssimo custo do tratamento. 
Não havendo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento postulado judicialmente, em comparação à medicação disponibilizada pelo SUS, não fica demonstrado a ilegalidade do ato do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado em juízo para fornecimento geral e universal à população, não sendo, portanto, cabível a determinação judicial de fornecimento. 
Assim, não há demonstração de avaliação econômica positiva, principalmente do custo efetividade das medicações pleiteadas (exigência das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF). 
Ausente o custo-efetividade, inexistirá omissão ilegal da União, e portanto não haverá direito subjetivo tutelável nos termos dos temas 1234 e 6. 
Ante o exposto, são improcedentes os pedidos” (fls. 1.079-1.085, doc. 77, grifos nossos).

Não houve a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante esclarece que “a demanda foi ajuizada originalmente na Justiça Estadual de Santa Catarina, nos autos n. 5028160-69.2024.8.24.0064, pela Reclamante, visando ao fornecimento de medicamento/tratamento oncológico indispensável à preservação de sua saúde e de sua própria vida, em razão de mieloma múltiplo (CID C90.0). A petição inicial (EV. 1, ação n. 5028160-69.2024.8.24.0064) já veio acompanhada de documentação médica e de elementos de hipossuficiência, expondo a gravidade do quadro e a necessidade de intervenção jurisdicional imediata” (fl. 5). 

 Relata que, “na origem estadual, foi exarada Nota Técnica do e-NatJus n. 280033 (EV. 24, ação n. 5028160-69.2024.8.24.0064), a qual reconheceu que os fármacos possuem registro válido na ANVISA, bem como consignou a inexistência de disponibilização pelo SUS. Ainda que a referida nota tenha concluído “não favorável” naquele momento, o fez por ALEGADA AUSÊNCIA, na documentação apensada, de exames confirmatórios e de atualização documental, ponto que se tornou central no exame judicial subsequente” (fl. 5).

Informa que, “com base (...) na Nota Técnica do e-NatJus e nas balizas do IRDR local, o Juízo estadual proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência (EV. 25, ação n. 5028160-69.2024.8.24.0064), assentando, em síntese, que ‘neste momento’ não se verificaria demonstração suficiente de falha do tratamento público ou de esgotamento/ineficácia das alternativas do SUS, bem como destacando a necessidade de documentação técnica mais robusta para sustentar a indicação em regime de urgência, à luz do art. 300 do CPC” (fl. 6). 

Ressalta que sobreveio sentença, na qual a autoridade reclamada “partiu da premissa de que os medicamentos postulados não se encontram incorporados às listas de dispensação do SUS para a situação clínica da autora, razão pela qual o seu fornecimento judicial somente seria admissível em caráter excepcional, dentro das balizas restritivas fixadas pelos precedentes vinculantes aplicáveis à matéria” (fl. 15).

Assinala que “a urgência é corroborada pela própria Nota Técnica 280033, que reconhece o risco potencial de vida da paciente, ainda que tenha concluído desfavoravelmente por motivos que já foram superados com a juntada de novos documentos. No caso em tela, todos os requisitos estão amplamente demonstrados, pois a demora no início do tratamento pode comprometer a eficácia da terapia e resultar em danos irreparáveis à saúde da Reclamante” (fl. 28, grifos nossos).

Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar “para determinar o imediato restabelecimento e fornecimento integral do tratamento postulado, inclusive com os medicamentos Daratumumabe 1.800 mg e Lenalidomida 25 mg, na forma da prescrição médica constante dos autos, bem como de todas as medidas correlatas necessárias à sua continuidade terapêutica, até ulterior deliberação desta Suprema Corte” (fl. 39).
 
Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o ato reclamado, por afronta à Súmula Vinculante n. 61 e à autoridade das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, determinando-se a prolação de novo pronunciamento jurisdicional com estrita observância dos parâmetros vinculantes fixados por esta Suprema Corte” (fl. 39).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 61.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024, grifos nossos).

8. Na espécie vertente, busca-se a condenação dos beneficiários ao fornecimento dos fármacos Daratumumabe e Lenalidomida para tratamento de mieloma múltiplo refratário, CID C90.0. Embora esse medicamento tenha obtido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, os membros da Conitec recomendaram a não incorporação dos medicamentos às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Sobre a possibilidade de interrupção de tratamentos para doenças graves, assim me pronunciei no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 81.200:
“A interrupção do tratamento médico com base em requisitos inexistentes no momento de seu deferimento, apenas em razão do valor do fármaco, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a efetiva confiança no Poder Judiciário, fundamentos do Estado Democrático de Direito. Este Supremo Tribunal assentou que “as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. A dignidade não tem preço, vale para todos quantos participam do humano” (trecho do voto proferido pelo Ministro Eros Grau na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153). 
O processo é uma garantia da democracia realizável pelo Direito, segundo o Direito e para uma efetiva justiciabilidade, não um fim em si mesmo. O cidadão que esteja enfermo e seja parte de um processo administrativo ou judicial tem direito a atendimento digno, atencioso e respeitoso, de modo a preservar sua crença no resultado do tratamento e sua confiança nas instituições públicas.
Não se pode suspender o tratamento prescrito por médico devidamente habilitado e confirmado por decisão judicial, em razão de simples mudança de jurisprudência, sob pena de tornar o processo judicial apenas formalmente adequado, mas sem natureza de Direito voltado à realização da justiça material. A prestação jurisdicional firmou-se como direito público subjetivo do cidadão na Constituição da República. Assim, o Poder Judiciário não é fonte de justiça segundo suas próprias razões, como se fosse um fim e a sociedade um meio. O Judiciário foi institucionalizado pela sociedade para fazer justiça, para que os cidadãos tenham convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável e com a segurança jurídica que o caso recomenda. 
É de se anotar o que já afirmei:
‘Na peça Les Plaideurs, ficou célebre a passagem na qual Racine critica, acidamente, o processo, cuja finalidade é tão somente dotar o juiz de objeto sobre o qual faz incidir o seu julgamento. O papagaio, cujo comportamento é posto à decisão do magistrado, serve à caricatura do processo dado ao objetivo da justiça voltada sobre si mesma. Também não se pode esquecer a triste aventura humana da Inquisição, na qual havia ‘processo’. A questão era, para quê? Para assegurar quem de quê? O Estado nazista acolheu a figura do processo. Mas jamais reconheceu o Direito como forma de realização da Justiça. A mesma pessoa que executou uma decisão proferida em processo formalizado pelo Estado nazista, foi, no dia seguinte ao da rendição dos alemães, acusado de ter negado o direito ao processado e tornou-se, ele mesmo, parte de um outro processo, no qual figurou como acusado e condenado. Esses quatro momentos da literatura e da realidade histórica mais recente põem em questão o centro das preocupações do Direito do Estado Democrático: para quê o processo? para quem o processo? e, a partir das respostas oferecidas naquelas duas primeiras questões, como o processo? Kafka narrou um processo. Juscelino Kubischek foi vítima de um processo. A história do processo retrata a própria história do homem em sua luta pela democratização da relação do poder e com o poder. O processo reflete uma forma de convivência estatal civilizada segundo parâmetros previamente determinados pelo Direito posto à observância de todos. A civilização é formal. As formas desempenham um papel essencial na convivência civilizada dos homens; elas delimitam espaços de ação e modos inteligíveis de comportamento para que a surpresa permanente não seja um elemento de tensão constante do homem em seu contato com o outro e em sua busca de equilíbrio na vivência com o outro e, inclusive, consigo mesmo. Por isso, o processo, como formalização de comportamentos para a reivindicação e efetividade de direitos, põe-se como uma necessidade da civilização e da civilidade jurídica do homem no Estado. Não se é de esquecer, contudo, que o processo é meio, é instrumento, não é fim. Pelo menos na perspectiva democrática, que deve dominar todas as formas de se pensar e, principalmente, de se interpretar e aplicar o Direito Público. O processo é o instrumento que garante ao homem que a justiça pelas próprias mãos não precisa ser feita, porque ela será aperfeiçoada pelo Estado em forma processada segundo paradigmas jurídicos bem definidos e previamente estabelecidos e conhecidos. Fora daí, não há solução para a barbárie e para a descrença no Estado. Sem confiança nas instituições jurídicas, não há base para a garantia das instituições políticas. O processo é, pois, uma garantia da Democracia realizável pelo Direito, segundo o Direito e para uma efetiva justiciabilidade’ (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do processo administrativo no direito brasileiro, Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 34, n. 136, p. 5-28, out./dez. 1997)” (Rcl n. 81.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

Na espécie, diferente desse precedente, a autoridade reclamada não decidiu somente com base no valor dos fármacos, mas também no fato de que iniciado o tratamento pleiteado, “embora noticiada a evolução clínica, não se pode desconsiderar as informações lançadas anteriormente acerca do pequeno ganho de sobrevida global em comparação aos tratamentos existentes no SUS e, ainda, o altíssimo custo do tratamento. Não havendo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento postulado judicialmente, em comparação à medicação disponibilizada pelo SUS, não fica demonstrado a ilegalidade do ato do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado”.

A autoridade reclamada, analisando o mérito, levou em consideração o parecer desfavorável do NatJus, observou os requisitos cumulativos do Tema 6 e concluiu legal o ato de não incorporação dos medicamentos pela Conitec, pela possibilidade de substituição por outros medicamentos constantes das listas do SUS que teriam eficácia similar e que “o elevado impacto orçamentário incremental” não justificaria “a relação de custo-efetividade”. Não estariam presentes, portanto, os itens b e c do item 2 do Tema 6.

Não houve carência de atendimento ao pleito garantidor de tratamento à reclamante, nem se comprova contrariedade à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, e à Súmula Vinculante n. 61. O que se deu foi o indeferimento do pleito específico do medicamento, por haver outros medicamentos constantes das listas do SUS que teriam eficácia similar e que estariam a ela garantidos.

9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora